Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701341-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA MEDICO PSICOTECNICO ABCDE LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703475-23.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado o desbloqueio do sistema com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da clínica e declarar a nulidade da fiscalização. A agravante alegou que cumpria rigorosamente todos os requisitos legais, técnicos e administrativos exigidos pelo DETRAN/DF para o exercício de suas atividades, não existindo qualquer pendência documental ou estrutural que impeça sua operação, sendo injustificável a imposição de penalidade extrema e definitiva com base em episódio isolado e mal apurado. Sustentou que não há qualquer conduta praticada pela clínica que configure violação às normas administrativas ou éticas, tampouco se identifica o necessário nexo entre o fato apurado e a penalidade aplicada. Defendeu que a manutenção do ato administrativo impugnado produz efeitos devastadores e desproporcionais, com danos diários e crescentes, sendo absolutamente incompatível com a lógica da proteção cautelar prevista no art. 300 do CPC. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao Detran o desbloqueio do sistema com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da clínica. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. Preparo regular (ID 70806067). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Na hipótese, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. O relatório de fiscalização é enfático quanto à conduta da psicóloga, cujos fatos apontados não podem ser resumidos, em sede de cognição sumária, à responsabilidade individual. Consta do processo administrativo que "foram apurados 13 (treze) casos de condutores que tiveram a CNH emitida sem a devida análise psicológica, prevista no art. 147/CTB e Resolução 001/2019/CFP", impedindo a adoção de medidas administrativas menos gravosas, fato que, por si só, afasta a tese de que se trata de episódio isolado ou de alcance individual. A alegação de que as irregularidades seriam imputáveis exclusivamente à profissional contratada não encontra amparo suficiente em sede de cognição sumária, especialmente diante da responsabilidade objetiva da clínica perante a Administração Pública, no que se refere ao controle e fiscalização de seus colaboradores e prepostos. Cumpre lembrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e imperatividade, somente afastável mediante prova clara e convincente, o que não se verifica no presente momento processual. Ademais, a alegação de que a fiscalização careceria de embasamento técnico ou teria se baseado em presunções não encontra respaldo nos autos, nos quais se constata procedimento investigativo formal, com instrução e contraditório administrativos devidamente oportunizado. Ainda que se reconheça o impacto econômico da medida imposta, o eventual prejuízo à agravante decorre, a princípio, de ato administrativo formalmente válido, cuja eficácia não pode ser liminarmente suspensa à míngua dos elementos exigidos pela legislação processual. A gravidade dos indícios apurados e a primazia do interesse público na regularidade da emissão de documentos de trânsito afastam a possibilidade de intervenção judicial prematura sobre ato administrativo dotado de presunção de legalidade Assim, ausente a verossimilhança das alegações, resta prejudicada, por consequência, a análise a respeito do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora